Tribunal: TJDFT
Processo: 0748259-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FORMA DE PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 100, caput, da Constituição da República/88 prevê o regime próprio de pagamento por meio de precatórios, para hipóteses de obrigação imposta à Fazenda Pública em sentença judicial.
2. Sendo a Fazenda Pública sucumbente na demanda, os honorários periciais são por ela devidos, mas a forma de pagamento deve seguir o regime de precatórios ou RPV, a depender do valor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.